Tribunal: TJDFT
Processo: 0743291-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743291-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAICCE CHAVES BARRETO DE SOUZA D E S P A C H O Ao Ministério Público, para se manifestar no prazo de 05 dias. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator